Tribunal: TJSP
Processo: 0018763-08.2010.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Companheira do autor que faleceu após o parto de natimorto. Má-formação uterina que somente poderia ser diagnostica antes da gestação. Falecida que se submeteu a tratamento de inseminação artificial. Exame específico para

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Companheira do autor que faleceu após o parto de natimorto. Má-formação uterina que somente poderia ser diagnostica antes da gestação. Falecida que se submeteu a tratamento de inseminação artificial. Exame específico para diagnosticar a anomalia que deveria ter sido realizado antes da gestação e durante o tratamento de inseminação. Paciente que já chegou gestante no consultório da ré. Todos os exames necessários foram solicitados pela médica que acompanhava a gestante. Laudo pericial que exclui qualquer responsabilidade das rés. Constatada correção na conduta médica adotada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.